Tribunal: TJDFT
Processo: 0712672-79.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E PENSIONAMENTO. PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE. INÉPCIA DA INICIAL QUANTO AO PEDIDO DE PENSIONAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO HOSPITAL. SENTENÇA EXTRA PETITA. REJEITADAS. CIRURGIA DE SLING. TRATAMENTO DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA. DEVER DE INFORMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. DANO MORAL. VALOR. MAJORAÇÃO. DANOS MATERIAIS E PENSÃO MENSAL. INTEGRALIDADE. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
I – Caso em exame
1. Cuida-se de pedido de reparação por danos materiais, morais e pensão civil formulado pela Autora, em razão de danos resultantes de cirurgia de sling para tratar incontinência urinária realizada pelo médico Réu, no nosocômio Réu, Hospital Santa Marta.
II - Questão em discussão
2. A controvérsia se revela em saber se é possível a reparação por danos materiais, morais e pensão civil, em razão de evento danoso decorrente da falha na prestação do serviço médico, especificamente quanto ao dever de informar o paciente, de forma clara e precisa, sobre os detalhes do procedimento, os riscos e implicações.
III - Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo fixou a tese de que, havendo duplicidade de intimação na forma da Lei no 11.419/2006, prevalecerá a intimação eletrônica para contagem prazo para interpor recurso.
4. A Autora alega a ocorrência de erro médico (causa de pedir) que lhe causou transtornos de ordem física, material, emocional e psicológica, impossibilitando-a de exercer suas atividades laborais, razão pela qual requereu a indenização por danos materiais e morais, além da fixação de pensão no caso de confirmação da invalidez para o labor (pedidos certos, determináveis e compatíveis), não se verificando a hipótese disposta no § 1o, do art. 330 do CPC.
5. Admitindo-se que a relação jurídica originária foi formalizada somente com o Réu médico, ao ceder o seu espaço e equipamentos, mesmo que sem vínculo laboral ou contratual, o hospital Réu inseriu-se na cadeia de consumo, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único e 25, § 1o, ambos do CDC; solidarizando-se ao médico, de acordo com o art. 265 do Código Civil.
6. Pelo princípio da congruência (também intitulado da adstrição ou da correlação), a sentença deve se limitar a enfrentar as questões suscitadas e discutidas pelas partes durante o processo. Sob esta premissa o dever de informação foi objeto de amplo debate no presente feito.
7. Conquanto ausente a imperícia na técnica cirúrgica implementada pelo Médico Réu à paciente Autora, o evento danoso é decorrente da falha na prestação do serviço médico, especificamente quanto ao dever de informar o paciente, de forma clara e precisa, sobre os detalhes do procedimento, os riscos e implicações.
8. O Código de Defesa do Consumidor, enquanto instrumento norteador das relações de consumo, fixa os Direitos básicos do consumidor, dentre eles o Direito à informação, e ainda penaliza a atuação do fornecedor (de bens ou serviços) que omite informação relevante, nos termos dos seus arts. 6o, III, 14, 30 e 66.
9. O dever de informação decorre não só do Código de Defesa do consumidor, mas de legislação específica, como o Código de Ética Médica, nos seus arts. 22, 24, 31 e 34, da Recomendação no 1/2016 do Conselho Federal de Medicina, que dispõe sobre o processo de obtenção de consentimento livre e esclarecido na assistência médica, caracterizando-se como um dever profissional e ético do médico na relação jurídica com o seu paciente.
10. A configuração do dano moral está, portanto, devidamente demonstrada, por ato omissivo imputado ao médico Réu, especificamente quanto à falha no dever profissional de prévia e clara informação sobre os riscos do procedimento, os quais se consumaram diante das sequelas irreparáveis com as quais parte Autora convive, trazendo prejuízos à esfera dos direitos de personalidade da paciente desinformada. Assim, o direito à indenização é in re ipsa, vez que atingida a autonomia do paciente.
11. No âmbito da responsabilidade civil, a teoria da perda de uma chance, de origem francesa (perde d’une chance), estabelece o dever de indenizar quando alguém, mediante a prática de uma conduta ilícita, ou por omissão, retira de outrem a chance ou a oportunidade de obter, no futuro, um benefício ou uma situação mais vantajosa, ou ainda a oportunidade de evitar um dano ou prejuízo. Entre os requisitos estão a alta probabilidade de obtenção de vantagem ou de se evitar o prejuízo.
12. Há de se considerar a discricionariedade técnica na escolha da terapia (liberdade terapêutica) de que o médico deve gozar. A ciência médica não é exata, de modo que o sucesso ou não de determinado tratamento deve considerar uma série de fatores, os quais não chegaram a ser aprofundados nos autos. Nesse caso, não se pode aplicar a teoria da perda de uma chance pelo simples fato de não ser possível aferir o grau de eficácia de outros tratamentos na paciente em questão.
13. A quantificação do dano não se restringe à aferição dos direitos de personalidade, mas também como desestímulo à reiteração de condutas lesivas aos consumidores, dada a necessidade de se buscar resultados protetivos à coletividade. Em outras palavras, deve ser levado em consideração: (i) o infortúnio sofrido pela paciente em decorrência da conduta médica, (ii) as sequelas físicas e psíquicas em razão do procedimento médico realizado, (iii) a função punitiva da condenação do médico para que passe a adotar medidas adequadas no dever de informação aos seus pacientes, e (iv) o grau de reprovabilidade do profissional médico na atuação profissional.
14. No tocante ao valor indenizatório, não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) estabelecido como indenização por dano moral vinculado à falha no dever de informação na relação médico paciente, se mostra suficiente para atender à finalidade compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica do dano extrapatrimonial experimentado.
15. A pretensão para que a parte Ré arque com os valores relativos aos danos patrimoniais esta balizada no não cumprimento, pelo médico, do seu dever de informação, seja pela sua falta ou deficiência, incorrendo em inadimplemento contratual e, portanto, sujeita-se a ser responsabilizado civilmente pela reparação do dano extrapatrimonial (moral), como patrimonial, sofrido pelo paciente.
16. A vítima de evento danoso que sofre redução, parcial ou total, da capacidade laboral tem direito ao pensionamento previsto no art. 950 do Código Civil, o que é o caso, tendo em vista que em razão das sequelas da cirurgia, a parte Autora foi aposentada por invalidez, o que foi devidamente constatado pelo INSS em exame realizado dia 26/11/2018.
17. CONHEÇO dos recursos. REJEITO as preliminares. Nego provimento às apelações dos Réus. Dou Provimento à apelação adesiva da parte Autora para majorar o montante indenizatório relativo aos danos morais para o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), bem como julgar procedentes os pedidos de ressarcimento material e a estipulação de pensão vitalícia.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 330, § 1o CPC, arts. 265 e 950 do CC, arts. 6o, III, 14, 30 e 66 CDC, Lei no 11.419/2006, arts. 7o, § 1o, 22, 24, 25, p.u. 31 e 34, Código de Ética Médica, Recomendação no 1/2016 do Conselho Federal de Medicina
Jurisprudência relevante citada: REsp n. 1.144.840/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/3/2012, DJe de 11/4/2012; REsp 1.540.580/DF, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador convocado do TRF 5a região; REsp 1.662.338; Acórdão 1785141, 07073443220228070007, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, , Relator(a) Designado(a):Roberto Freitas Filho 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2023, publicado no DJE: 7/12/2023, Acórdão 1886233, 07481182520228070001, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/6/2024, publicado no DJE: 25/7/2024, Acórdão 1881426, 07048619720208070007, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, , Relator(a) Designado(a):ANA MARIA FERREIRA DA SILVA 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2024, publicado no DJE: 5/7/2024; (Acórdão 1251393, 07033561420198070005, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 8/6/2020.